Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700492-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO contra decisão deste Relator, na qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto em face de KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pois, contra o indeferimento “de produção de prova não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação” (ID 31968167). Nas razões recursais (ID 32102513), o recorrente pleiteia o provimento do presente agravo interno, “para o fim de que o Agravo de Instrumento interposto tenha seu regular processamento”, sob o argumento de que “o recurso ofertado atendeu a todos os requisitos exigidos na lei”. Fundamenta a admissibilidade do recurso no art. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e no art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Alega que para subsidiar o não conhecimento do agravo de instrumento, este Relatou indevidamente reconheceu a violação ao princípio da dialeticidade recursal, infringindo os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e legalidade. O recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 32968024). Intimado o agravante para se manifestar em relação à possível violação ao princípio da dialeticidade aventada no despacho de ID 33627035, a parte manifestou interesse no prosseguimento do recurso interposto, sob o argumento de que “evidenciou de forma clara na redação daquela peça recursal, os motivos de fato e de direito que são suficientes à reforma da decisão objurgada, bem como todos os fundamentos capazes de infirmar a decisum que se pretende modificar”. (ID 33774985). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento àquele manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o agravo interno não ataca os fundamentos lançados no decisum ora impugnado, violando, dessa forma, o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o). A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do princípio da dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “(...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial (...)” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma do decisum, demonstrando o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. Nessa linha: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidencia-se que o Agravante não fez qualquer referência a eventual incorreção no entendimento exarado na decisão agravada, de modo a viabilizar o reexame da matéria. 3. Não tendo o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 4. Preliminar suscitada em contraminuta acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021; grifo nosso). No presente caso, conforme destacado no despacho de ID 33627035, a decisão interlocutória de não conhecimento do agravo de instrumento (AGI) fundou-se no não cabimento de AGI contra decisão que indefere produção de prova, porquanto não previsto no rol do art. 1.015 do CPC, aliado ao fato de que não houve demonstração de urgência da apreciação da matéria. Lado outro, no agravo interno (AIN) interposto, o agravante desenvolveu suas razões recursais, aduzindo que a decisão impugnada havia fundado o não conhecimento do AGI por violação ao princípio da dialeticidade, o que, consoante acima exposto, não foi abordado na decisão de ID 31968167. Dessa forma, o que se permite concluir é que, agora, de fato, as razões do agravo interno não dialogam com a fustigada decisão deste Relator, pois não há contraposição específica aos termos apontados na decisão ora agravada. Assim, não havendo impugnação específica dos argumentos que embasaram a decisão interlocutória recorrida, não há como admitir o processamento do agravo interno, porquanto evidente a irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o). Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno (ID 32102513). Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator